Tribunal: TCU
Processo: 007.847/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8473/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, incisos I e V, do Regimento Interno/TCU e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar "não cumprida" a determinação do item 9.4, subitens 9.4.1 a 9.4.9 do Acórdão 6448/2015-TCU-Primeira Câmara , e em adotar as medidas a seguir. 1. Processo TC- Processo 007.847/2019-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Entidades/Órgãos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul; Governo do Estado do Rio Grande do Sul 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Dispensar, com fundamento na alínea "a" do § 3o do art. 17 da Resolução-TCU 315/2020, o monitoramento da determinação do item 9.4, subitens 9.4.1 a 9.4.9 do Acórdão 6448/2015-TCU-Primeira Câmara . 1.7. Dar ciência deste acórdão à Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. 1.8. Apensar estes autos ao TC Processo 003.321/2015-0 .